Tribunal: TJSP
Processo: 2259857-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Veranice Leite Alves de Sena contra decisão proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Veranice Leite Alves de Sena contra decisão proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais movida em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte possui rendimentos superiores a quatro salários-mínimos, sendo possível o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e da ocorrência de preclusão temporal em razão da inércia no cumprimento da determinação judicial de juntada de documentos.

III. Razões de decidir

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica. O artigo 99, § 2o, do CPC autoriza o magistrado a exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida quanto à alegada hipossuficiência, podendo indeferir o benefício na ausência de comprovação adequada. A decisão agravada e o despacho instrutório observaram o devido processo legal, ao oportunizar à agravante o prazo de cinco dias para apresentação de documentos (holerites, extratos bancários, declarações de imposto de renda etc.), mas a parte permaneceu inerte, resultando na preclusão temporal (arts. 218 e 223 do CPC). A preclusão temporal impede a prática do ato processual após o decurso do prazo legal, sem justa causa, consolidando a insuficiência probatória e inviabilizando o deferimento posterior do benefício. A mera declaração desacompanhada de prova mínima não é suficiente para o reconhecimento da hipossuficiência, especialmente quando existem indícios de capacidade contributiva. O benefício da gratuidade da justiça é individual e condicionado à demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com determinação.

Tese de julgamento: 1. A parte que, devidamente intimada, deixa de apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência no prazo fixado, atrai a preclusão temporal, que impede a análise posterior do pedido de gratuidade da justiça. 2. A declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de suficiência econômica ou da inércia da parte em comprovar sua situação financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 218 e 223; CF, art. 5o, LXXIV.